Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de crédito. Honorários de sucumbência. Impenhorabilidade. Mitigação. Não cabimento. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de crédito de honorários de sucumbência, com destaque nos autos em que são exigidos, apenas quanto ao que exceder do limite legal impenhorável de cinquenta salários mínimos.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade quanto aos valores abaixo do limite de cinquenta salários mínimos, considerando, inclusive que parte da dívida executada se refere aos honorários de sucumbência devidos ao advogado do credor.
III – Razões de decidir
3. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
4. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
5. Consoante definido pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.153, dos recursos especiais repetitivos, a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (penhora para pagamento de prestação alimentícia).
6. A mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar depende da comprovação efetiva da garantia da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. Porém, no caso, a documentação apresentada não se mostra suficiente para demonstrar que a impenhorabilidade poderia ser mitigada sem comprometer tal subsistência.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.153; TJDFT, AGI 0747377-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/3/25; TJDFT, AGI 0715405-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/6/25.